Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016446-49.2021.8.11.0000
Recorrentes: Armando Fernandes Moro e Atlas Agroindustrial Ltda.
Recorrida: Ceres Corretora de Cereais Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Armando Fernandes Moro e Atlas Agroindustrial Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109746483):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – REPRIMENDA CABÍVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE FABULAR A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO QUE TINHA COM A PRÓPRIA FILHA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
No caso vertente, é inegável que a conduta praticada pelos recorrentes configura nítida tentativa de fraudar a execução, sendo inadmissível supor que o vultuoso crédito, então declarado em documento público, simplesmente tenha deixado de existir por quitação ou perdão da dívida, para sua filha, mediante simples recibo”. (N.U 1016446-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113896468.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 792 e 794 do CPC, ao argumento de que “o v. acordão recorrido embasou sua decisão em suposta tentativa de fraudar a execução, deixando, destarte, de analisar a existência de eventuais requisitos para configuração de fraude à execução, imiscuindo em cominação distinta do objeto da r. decisão, que nesse caso considerou ser adequada por simplesmente o Recorrente ter demonstrado o perdão da dívida, a qual seria incapaz de conduzi-lo à insolvência, tendo em vista a existência de bem penhorado suficiente a saldar o débito exequendo”.
Aduz que “a insolvência nunca seria provada, até porque existia outro bem penhorado nos autos – matrícula 106.025 - garantindo a execução. Outrossim, o perdão da dívida realizado antes mesmo do pedido de penhora pela Recorrida, foi ato de mera liberalidade do Recorrente, e não pode se falar que tal ato configuraria fraude à execução, pois, repita-se, nos próprios autos existia penhora de bem capaz de garantir a execução, sendo que os atos expropriatórios só não tiveram sequencia por inércia da própria Recorrida”.
Informa que “não há comprovação de que o perdão realizado, mais de um ano antes da determinação da penhora, fosse capaz a reduzir o Recorrente à insolvência, de modo que não há que se falar em fraude à execução, e menos ainda em ato atentatório a dignidade da justiça, razão pela qual vem o v. acórdão recorrido deve ser devidamente reformado”.
Recurso tempestivo (id 119195977) e preparado (id 118478476).
Contrarrazões no id 127655667.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento “quanto à ‘suposta tentativa’ de fraude à execução’, a qual sequer fora reconhecida pelo Juízo singular, isto é, tal matéria não foi objeto da decisão recorrida mediante o Agravo de Instrumento, acabando, assim, por extrapolar os limites da decisão agravada, em total supressão de instância, bem como a carência de elementos comprobatórios essenciais para a cominação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, onde o Recorrente expôs as matérias ventiladas no presente recurso, a título de prequestionamento das mesmas. Entretanto, citados defeitos não foram corrigidos”.
Afirma que “a r. decisão proferida pelo juízo ‘a quo’ não foi fundamentada, nem mesmo o D. Juízo elencou em qual dos incisos do art. 774 do CPC os Recorrentes teriam incorrido”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com efeito, quando da análise do recurso de agravo de instrumento, foi expressamente destacado o acerto da decisão agravada, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da flagrante tentativa de fraudar a execução.
A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento, o qual, conforme pode ser visto, não possui qualquer omissão ou contradição, sendo preciso quanto aos fundamentos que mantiveram a decisão de base:
Consoante se infere da atenta leitura dos autos, na origem, o Juízo a quo aplicou a multa em razão de o devedor, ora recorrente, Sr. Armando Fernandes Moro, apresentar nos autos, no id no 39552774 – Pág. 160, recibo de quitação relativo ao empréstimo realizado entre ele e sua filha, no montante de R$ 500.047,30 (quinhentos mil quarenta e sete reais e trinta centavos).
A existência do crédito em questão foi noticiada pelo exequente, ora agravado, no id no 39552774 – Pág. 159, que obteve tal informação por meio da declaração de imposto de renda do próprio devedor.
Na sequência, o devedor apresentou o referido recibo nos autos, sob o argumento de que o subscreveu apenas para fins contábeis, pois, na verdade, teria perdoado a dívida da filha.
No caso vertente é inegável que a conduta praticada pelo recorrente configura nítida tentativa de fraudar a execução, sendo inadmissível supor que o vultuoso crédito, então declarado em documento público, simplesmente tenha deixado de existir por quitação ou perdão da dívida, para sua filha, mediante simples recibo”. (id 113820997 - Pág. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 792 e 794 do CPC, amparada na assertiva de que “o v. acordão recorrido embasou sua decisão em suposta tentativa de fraudar a execução, deixando, destarte, de analisar a existência de eventuais requisitos para configuração de fraude à execução, imiscuindo em cominação distinta do objeto da r. decisão, que nesse caso considerou ser adequada por simplesmente o Recorrente ter demonstrado o perdão da dívida, a qual seria incapaz de conduzi-lo à insolvência, tendo em vista a existência de bem penhorado suficiente a saldar o débito exequendo”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“No caso vertente é inegável que a conduta praticada pelo recorrente configura nítida tentativa de fraudar a execução, sendo inadmissível supor que o vultuoso crédito, então declarado em documento público, simplesmente tenha deixado de existir por quitação ou perdão da dívida, para sua filha, mediante simples recibo”. (id 109746483 - Pág. 3)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para a conflagração de ato atentatório à dignidade da justiça, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Inexiste interesse recursal da parte quando a Corte de origem reconhece o direito pleiteado.
2.Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ.
3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que o reconhecimento da existência de ato atentatório à dignidade da justiça exige a apreciação de seus requisitos autorizadores, o que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em Recurso Especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça